Tribunal: STJ
Processo: 0007194-91.2013.8.16.0190
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082394 - PR(2025/0408550-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GLORIA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO BLANK PEREIRA - PR046395
DARLAN DE OLIVEIRA - PR097893
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MARINGÁ
PROCURADORA
: MARCIA REGINA DE SOUZA RODRIGUES - PR028909
INTERES.
: BRUNO RAMIRES POZZA
INTERES.
: LUIS CARLOS FOGACA DE SOUZA
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TEMA N. 1.184 DO STF. INADMISSÃO DO APELO NOBRE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO (SÚMULA N. 126 DO
STJ). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA AO REFERIDO
FUNDAMENTO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Para buscar afastar a incidência da súmula n. 126 do STJ, deve a
parte demonstrar com clareza em que medida os supostos artigos
infraconstitucionais violados consubstanciariam base para, por si só, alterar a
conclusão do julgado sem a análise de interpretação de tema de ordem
constitucional.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f217231f-d486-4299-984b-b38213644493

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082394 - PR(2025/0408550-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GLORIA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO BLANK PEREIRA - PR046395
DARLAN DE OLIVEIRA - PR097893
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MARINGÁ
PROCURADORA
: MARCIA REGINA DE SOUZA RODRIGUES - PR028909
INTERES.
: BRUNO RAMIRES POZZA
INTERES.
: LUIS CARLOS FOGACA DE SOUZA
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TEMA N. 1.184 DO STF. INADMISSÃO DO APELO NOBRE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO (SÚMULA N. 126 DO
STJ). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA AO REFERIDO
FUNDAMENTO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Para buscar afastar a incidência da súmula n. 126 do STJ, deve a
parte demonstrar com clareza em que medida os supostos artigos
infraconstitucionais violados consubstanciariam base para, por si só, alterar a
conclusão do julgado sem a análise de interpretação de tema de ordem
constitucional.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo, interposto por FUNERARIA NOSSA SENHORA DA
GLORIA, da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, que
inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado da Apelação Cível n.
0007194-91.2013.8.16.0190, assim ementado (fl. 186):

I – APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO
FISCAL COM BASE NO TEMA 1184 DO STF.
II - APELANTE QUE SUSTENTA A IMPOSSIBILIDADE DE
EXTINÇÃO DO FEITO.]III - POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DAS AÇÕES
EM CURSO QUANDO, SENDO O VALOR DO DÉBITO, CONSIDERADA A
DATA DO AJUIZAMENTO, INFERIOR A DEZ MIL REAIS (R$ 10.000,00), O
PROCESSO PERMANECER SEM MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR UM ANO
SEM CITAÇÃO DO EXECUTADO OU, AINDA QUE CITADO, SEM
Documento eletrônico VDA55776455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:02
Código de Controle do Documento: fb9c910d-c72a-40ff-9e77-b367a7eb1480

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS.
o, §1o, DA RESOLUÇÃO
ART. 1
547 /CNJ.
IV - DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO.
V- REQUISITOS PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO, NÃO
PREENCHIDOS NO CASO CONCRETO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
VI - RECURSO PROVIDO.

Não foram opostos embargos declaratórios.
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta aos arts. 926 e 927,
a
inciso III, do Código de Processo Civil.
No mérito, suscita que o acórdão recorrido desrespeitou o Tema n. 1184 do
STF, deixando de observar os acórdãos proferidos em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos, malferindo ainda os deveres de uniformização,
estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, com criação de requisito não
previsto no precedente (esgotamento de diligências), o que teria afastado indevidamente
a aplicação do referido Tema.
Ao final, requer o provimento do recurso especial para reconhecer a violação
aos arts. 926 e 927, inciso III, do Código de Processo Civil e manter a sentença que
extinguiu a execução fiscal de pequeno valor, com a plena aplicabilidade do Tema n.
1184 do STF (fls. 194-202).
Contrarrazões ao recurso especial (fls. 223-226).
O recurso especial não foi admitido na origem (fls. 227-228), razão pela qual
interposto o presente agravo (fls. 232-239), seguido da contraminuta (fls. 243-244).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelo seguinte fundamento:
"[v]erifica-se que a questão foi dirimida sob viés constitucional, de modo que o Superior
Tribunal de Justiça não pode analisar o presente recurso, sob pena de usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto para reverter a orientação
recorrida seria preciso interpretar a tese definida em sede de repercussão geral pela Corte
Suprema –
" (fl. 228).
Tema 1184/STF
A leitura das razões do agravo em recurso especial revela que a parte
agravante não se desincumbiu do ônus de desvincular, com precisão técnica, sua tese
central da necessária interpretação do Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal.
Embora sustente natureza estritamente infraconstitucional e invoque os arts. 926 e 927
do Código de Processo Civil, toda a construção argumentativa permanece assentada na
Documento eletrônico VDA55776455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:02
Código de Controle do Documento: fb9c910d-c72a-40ff-9e77-b367a7eb1480

correção e no alcance da tese vinculante do STF e na Resolução n. 547 do Conselho
Nacional de Justiça, demandando interpretação do precedente constitucional para
infirmar o acórdão recorrido (fls. 233-239).
Cumpre ressaltar que, para viabilizar o conhecimento do agravo e, por
consequência, do próprio recurso especial, caberia à agravante delimitar violação
autônoma e diretamente verificável aos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil, sem
reconduzir o debate à definição ou reinterpretação da
firmada pelo
ratio decidendi
Supremo Tribunal Federal.
Contudo, em todas as passagens relevantes, a fundamentação é reiteradamente
vinculada ao Tema n. 1.184 do STF, descrito como núcleo da controvérsia e parâmetro
decisivo de julgamento, inclusive ao se imputar ao Tribunal de origem suposta “letra
morta” do precedente e ao criticar a exigência de “esgotamento das diligências”, aspectos
que dependem, em última análise, de interpretação do precedente constitucional (fls. 235-
239).
Nesse contexto, subsiste o fundamento da decisão de inadmissibilidade,
segundo o qual o conhecimento do apelo especial pressuporia juízo sobre os limites e a
aplicação do Tema n. 1.184, providência vedada à competência do Superior Tribunal de
Justiça. Assim, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal (art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, o agravo em recurso especial
carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada
e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não admitir o
a quo
recurso especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:02
Código de Controle do Documento: fb9c910d-c72a-40ff-9e77-b367a7eb1480

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.082.394 / PR
Número Registro: 2025/0408550-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064117920258160190 00071949120138160190 64117920258160190 71949120138160190
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GLORIA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO BLANK PEREIRA - PR046395
DARLAN DE OLIVEIRA - PR097893
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MARINGÁ
PROCURADORA : MARCIA REGINA DE SOUZA RODRIGUES - PR028909
INTERES.
: BRUNO RAMIRES POZZA
INTERES.
: LUIS CARLOS FOGACA DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56077813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:54
Código de Controle do Documento: 6e14142d-f1c5-4d5e-8965-bac88a126bd6

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:54
Código de Controle do Documento: 6e14142d-f1c5-4d5e-8965-bac88a126bd6